Tribunal: STF
Processo: HC 224622
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL: NÃO CABIMENTO. DENÚNCIA: OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 77 DO CPPM. JUSTA CAUSA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE.



    1. O trancamento de ação penal pela via do habeas corpus, mormente quando em fase inicial, é medida excepcional, não cabível no caso. Precedentes.



    2. Uma vez atendido o disposto no art. 77 do Código de Processo Penal Militar, contendo a denúncia narração dos fatos a viabilizar defesa, não cabe concluir pela inépcia.



    3. Improcede a alegação de ausência de justa causa, um vez acompanhada a inicial acusatória de suporte probatório mínimo, considerados elementos colhidos em inquérito policial militar.



    4. O Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “[a] ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento.“ Precedentes.



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.